Tribunal: STF
Processo: RHC 94451
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-24
Data de publicação: 2011-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO PRESENTE RECURSO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.